Tribunal: TJDFT
Processo: 0047818-85.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou os apelos interpostos nos autos da ação de conhecimento em que as partes contendem.
2. A autora alega que houve omissão no acórdão. Afirma que na data da propositura da ação não havia posicionamento sobre a impossibilidade de cumulação entre cláusula penal e indenização por lucros cessantes, por isso, não se fazia necessária a formulação dos referidos pedidos em caráter sucessivo ou alternativo. Alega que ambos os pedidos são passíveis de acolhimento, devendo ser prestigiado o mais benéfico ao consumidor (arts. 6o, VI, e 47, CDC). Defende a condenação da embargada ao pagamento de multa, a título de cláusula penal, correspondente a de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor atualizado do imóvel nos termos da inicial. 2.1. A ré JFE 2 alega que houve erro material no acórdão. Alega que a embargada foi condenada a pagar aos autores o valor mensal correspondente ao aluguel do imóvel descrito da inicial no valor mensal de R$ 15.000,00. Afirma que a certidão de ônus comprova que a unidade não possui 124,68 m2 como alegado, mas sim, 98,85 m2. Requer, ao final, que seja delimitada a metragem da unidade sob pena de enriquecimento ilícito quando da liquidação de sentença. 2.2. A embargante ré Tao alega que houve omissão e contradição no acórdão. Afirma que a autora obteve êxito apenas em 02 (dois) de seus 05 (cinco) pedidos totais, ou seja 40%, no entanto, foi condenada a responder pelo pagamento de 50% das despesas processuais e dos honorários advocatícios e cada uma das rés com 25% do valor, fixado em 10% do valor da condenação. Cita precedentes desta relatoria que utiliza os critérios quantitativo e qualitativo, em que o número de pedidos e o êxito alcançado em cada um deles isoladamente foi cuidadosamente analisado para fins de distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
3. O acórdão foi expresso ao afirmar que no presente feito, o juiz sentenciante já condenou as rés ao pagamento de valor equivalente ao locatício, a ser apurado em fase de liquidação, conforme determinam os temas 790 e 791. Desta feita, não se revela cabível a sua cumulação com o pagamento da multa contratual em benefício do adquirente, sob pena de ocorrer violação ao entendimento fixado pelo STJ. 3.1. Portanto, o pedido que prevaleceu foi o de condenação na cláusula penal, entretanto, o valor foi ajustado ao Tema 970, ou seja, o equivalente ao valor locatício, a ser apurado em fase de liquidação, e não de 1% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, como pretende a embargante.
4. Restou expresso no julgado que no presente feito, o juiz sentenciante já condenou as rés ao pagamento de valor equivalente ao locatício, a ser apurado em fase de liquidação, conforme determinam os temas 790 e 791. 4.1. Assim, somente na fase de liquidação se entrará no mérito quanto à avaliação do valor dos alugueis do imóvel.
5. O acórdão foi claro ao asseverar que a parte autora logrou êxito quantos aos pedidos: a) a declaração da nulidade da cláusula 4.7.2 do contrato; b) que sejam as rés condenadas ao pagamento de lucros cessantes, correspondente ao valor dos aluguéis mensais que deixou de receber. 5.1. Às rés, por sua vez, foram vitoriosas em relação ao indeferimento dos pedidos a seguir: c) ao pagamento da multa pelo atraso na entrega da obra, no percentual de 2% (dois por cento) dos valores pagos; d) à restituição dos valores pagos de IPTU/TLP de período que não podia utilizar o imóvel, no ano de 2014; e e) à reparação por danos morais. 5.2. Dessa forma, tem-se por evidenciada a ocorrência de sucumbência recíproca e equivalente entre os litigantes, e não de sucumbência mínima, conforme defendido pela autora, nem 33% como que a ré TAO Empreendimentos Imobiliários S.A., devendo a autora responder pelo pagamento de 50% das despesas processuais e dos honorários advocatícios, e cada uma das rés com 25% do valor.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
7. Embargos de declaração rejeitados.